Tribunal: STF
Processo: HC 53725
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
- INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PROCESSO CRIMINAL SEM A REQUISIÇÃO DO ACUSADO, PRESO À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO - NULIDADE RELATIVA: 
1. NÃO É ABSOLUTA, MAS RELATIVA, A NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS EM PROCESSO CRIMINAL MOVIDO CONTRA RÉU PRESO NÃO REQUISITADO PARA O ATO. 
2. NOS TERMOS DOS ARTS. 571, II; 572, I E III E 566, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOMENTE É PASSÍVEL DE NULIDADE O ATO QUANDO, ARGUÍDA A IRREGULARIDADE OPORTUNAMENTE, FIQUE PROVADO HAJA ELA INFLUÍDO NA DECISÃO DA CAUSA.